Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719815-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMONIO QUINTAS DO AMARANTE REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PAES LANDIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na execução de títulos extrajudicial n.o 0716784-69.2019.8.07.0003, aplicou ao agravante (credor) multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos (ID 125617393 do processo originário): “A petição do exequente ID 86520970 indicava em 17/03/2021 o débito de R$ 74.405,46, deduzindo os valores penhorados. Em 17/05/2021, à ID 92019955, foram indicados como devidos R$ 182.239,62. Concedida oportunidade pelo despacho ID 94091053 à exequente para esclarecer a questão, o prazo transcorreu sem manifestação. A decisão ID 96144355 concedeu nova oportunidade, a exequente apresentou habilitação no processo (ID 98070158), solicitou dilação de prazo (ID 98448455) e o prazo novamente transcorreu sem manifestação. A decisão ID 98528639 facultou novamente o esclarecimento da situação e advertiu da possibilidade de aplicação de multa. À ID 99161584, a exequente informou que o débito no CNPJ da executada é de R$ 192.692,18, mas que o valor referente à confissão de dívida deste processo de R$ 135.103,36. Iniciadas tratativas de acordo, a exequente apresentou o montante devido de R$ 195.336,03 (ID 101368919). Remetido o processo à contadoria, foi indicado o débito total de R$ 131.869,92 (ID 106784105). O exequente indicou à ID 107769889 o montante devido de R$ 127.949,34. O executado apresentou proposta de acordo à ID 108001645 para pagamento de R$ 127.949,34. O exequente então apontou à ID 110981033 o débito de R$ 199.329,87 e apresentou proposta de acordo em tal valor. O executado solicita a realização de audiência de conciliação (ID 117118394). Foi realizado bloqueio Sisbajud à ID 118407318 com a constrição do montante de R$ 4.716,78. O executado anuiu com a liberação em favor do exequente, reiterou o pedido de audiência de conciliação e indicou o saldo devido de R$ 123.232,56 após a dedução do montante auferido (ID 121275046). O credor reiterou à ID 122423305 a proposta de acordo ID 110981030. O devedor à ID 122859666 relata os diferentes valores apontados pelo credor, afirma que pretende pagar desde que seja o valor correto e solicita a remessa do processo à contadoria. A decisão ID 123722733 indeferiu a remessa do processo à contadoria e determinou ao credor esclarecer a evolução da dívida, considerando a disparidade de valores, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. O prazo do exequente transcorreu sem manifestação. Decido. 1. O Código de Processo Civil estabelece que se considera litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo e que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, nos termos do artigo 80, incisos IV e V. A exequente vem indicando valores devidos muito diferentes ao longo do processo em curtos lapsos temporais, variando, por exemplo, de R$ 74.405,46 em 17/03/2021 para R$ 182.239,62, ou seja, um aumento de R$ 107.834,16, ou seja, o mais do que dobrou após exatos dois meses. Embora a executada já tenha manifestado em algumas oportunidades essa disparidade de valores. É possível que tais variações decorram de outros débitos da executada com a exequente, porém que extrapolem o título executivo objeto desta ação, os quais, evidentemente, devem ser afastados deste feito. Todavia, a exequente sequer esclarece adequadamente tal questão, apesar das diversas oportunidades que lhes foram conferidas, sendo a última delas a ID 123722733. Não há dúvidas de que a conduta desidiosa da exequente ao mencionar diversos montantes muito diferentes, ao deixar de prestar as informações necessárias para a compreensão pela executada e pelo juízo e ao deixar fluírem os prazos sem sequer apresentar qualquer manifestação quando determinado pelo juízo acabam por configurar resistência injustificada ao andamento do processo e que proceder de modo temerário, resultando em tumulto excessivo e demandando diversos atos judiciais e cartorários desnecessários. Ademais, perceba-se que a exequente foi advertida por duas vezes, nas decisões IDs 98528639 e 123722733, as quais expressamente consignaram a possibilidade de aplicação de multa pela situação narrada, o que tampouco foi suficiente. Por conseguinte, condeno a exequente por litigância de má-fé ao pagamento de multa correspondente a 3% do valor da causa (R$ 72.284,77 em 04/09/2019) atualizado pelo IGPM, índice utilizado pela própria credora, e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão. 2. Quanto ao valor do débito, as partes parecem haver concordado em um momento processual. O exequente havia indicado à ID 107769889 o montante devido de R$ 127.949,34 em 05/11/2021. Após, o executado apresentou proposta de acordo à ID 108001645 para pagamento da mesma quantia de R$ 127.949,34. Logo, depreende-se que ambas as partes concordaram que a quantia de R$ 127.949,34 era devida em 05/11/2021. Posteriormente, foi realizado bloqueio Sisbajud à ID 118407318 com a constrição do montante de R$ 4.716,78 em 04/03/2022. Assim, o valor da dívida deve corresponder a R$ 127.949,34 atualizado pelo IGPM desde 05/11/2021, deduzida a quantia de R$ 4.716,78 em 04/03/2022. Encaminhe-se o processo à contadoria para atualização do valor devido, utilizando os parâmetros ora definidos. Em seguida, dê-se vista às partes. Consigno desde já que: a) a presente decisão utiliza como premissas as próprias manifestações das partes, de forma que devem as partes se absterem de manifestações contraditórias em face daquelas anteriormente realizadas; e b) deverá a exequente no decurso da demanda, ressalte-se, abster-se absolutamente de indicar como devidos no âmbito deste processo valores que extrapolem o termo de confissão de dívida de 2.060.663, firmado pelas partes no dia 02/10/2013, ID 43930239 págs. 07/08, porquanto extrapolam o objeto da ação, sob pena de nova aplicação de multa por litigância de má-fé. 3. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que “o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos” e que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. É certo, pois, que a transação entre as partes pode melhor atender aos interesses. Assim, nos termos dos artigos 3o, parágrafos 2o e 3o, e 139, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, do artigo 27 da lei 13.140/2015 e do artigo 1o, parágrafo único, da resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), designe-se audiência de conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ceilândia (Cejusc-Cei).”. Em suas razões recursais (ID 36405242), a agravante afirma que foi condenada por multa por litigância de má-fé, no importe de 3% sobre o valor da causa. Argumenta que a litigância de má-fé é considerada conduta abusiva, em que há claro objetivo de prejudicar a parte contrária. Afirma que o agravante não apresentou nenhuma resistência ao andamento do feito, bem como não procedeu de modo temerário com os atos praticados no processo. Alega que sempre atendeu aos comandos judiciais. Verbera que a condenação por litigância de má-fé deve ser precedida da comprovação de prejuízo causado à parte contrária, o que não ocorreu nos autos. Assevera que não há elemento subjetivo que caracterize dano à agravada, não houve prejuízo ao executado e a apresentação de cálculos incorretos é passível de correção e constitui mero equívoco. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e não condená-lo em litigância de má-fé. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O Código de Processo Civil prevê expressamente o princípio da boa-fé objetiva, no seu artigo 5o, e, conforme ensina o professor Daniel Amorim, “todos os sujeitos processuais devem adotar uma conduta no processo em respeito a lealdade e boa-fé processual. Sendo objetiva a conduta de boa-fé independente da existência de boas ou más intenções”. (Manual de Direito Processual Civil, Volume único, Ed. Juspodivm, pág.147). Por sua vez o art. 80 do Código de Processo Civil descreve condutas que são caracterizadoras da litigância de má-fé, in verbis: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Depreende-se da leitura atenta do processo, que o juízo a quo advertiu a parte credora, em diversas oportunidades, que deveria apresentar o valor correto da dívida, visando dar prosseguimento ao feito, pois as planilhas apresentadas indicavam, em curto espaço de tempo, valores muito diferentes. Conforme ponderou o juízo a quo, o débito variou de R$ 74.405,46 para R$ 182.239,62 em apenas dois meses. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que o credor foi advertido por diversas vezes a justificar o valor executado, inclusive, em duas oportunidades advertido pelo juízo a quo que a conduta adotada pela parte credora/agravante poderia ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme decisões de ID 98528639 e 123722733 dos autos originários. Contudo, o agravante/credor permaneceu sem cumprir a decisão judicial. Desse modo, a situação fática atraí, em princípio, a incidência do art. 80, inciso IV e V, do CPC. Assim sendo, em análise superficial, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, sendo que a questão precisa ser mais bem aprofundada no julgamento do recurso, Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora